Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732172-13.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO INSTITUTO DE INOVACAO &amp; GOVERNANCA AGRAVADO: 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL DESPACHO Conforme requerido pelo Ministério Público no ID no 52810911, recebo as contrarrazões aos recursos especial e extraordinário apresentadas tempestivamente nos IDs 52990156 e 52990157, respectivamente, as quais serão encaminhadas às Cortes Superiores no momento oportuno. Autue-se o agravo em recurso extraordinário interposto no ID no 53685262. Em seguida, intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007